Tribunal: TJSP
Processo: 1011680-46.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação condenatória. Suposta abordagem vexatória e agressiva realizada por prepostos da requerida. Danos materiais e morais decorrentes. Sentença de procedência. Insurgência da ré.
- Preparo recursal. Indeferimento do pedido de justiça gratuita deduzido pela apelante na peça recursal, com determinação de recolhimento do preparo. Taxa judiciária recursal recolhida em patamar insuficiente,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação condenatória. Suposta abordagem vexatória e agressiva realizada por prepostos da requerida. Danos materiais e morais decorrentes. Sentença de procedência. Insurgência da ré.
- Preparo recursal. Indeferimento do pedido de justiça gratuita deduzido pela apelante na peça recursal, com determinação de recolhimento do preparo. Taxa judiciária recursal recolhida em patamar insuficiente, porque calculada a partir do valor original da causa, sem a devida atualização. Ausência de dúvida e de justo impedimento capazes de amparar o recolhimento realizado a menor. Impossível conceder oportunidade para regularização, por falta de amparo legal. Inocorrência de afronta ao princípio da não surpresa. Deserção decretada. Inadmissibilidade do recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO.